Tribunal: TJPA
Processo: 0800227-84.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800227-84.2020.8.14.0035

APELANTE: P I D A RODRIGUES EIRELI - ME, PEDRO INALDO D AZEVEDO RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE OBIDOS, HERANILDO M. MOUZINHO DA SILVA JUNIOR - PRESIDENTE DA CPL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIAS EDITALICIAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Analisando os autos e as razões lançadas na sentença recorrida, verifico que esta analisou adequadamente os documentos juntados pela impetrante, inclusive fazendo menção quanto a validade da assinatura eletrônica, porém pontuando que ainda assim, a empresa não atendeu a outro requisito do edital, qual seja, a falta de assinatura do representante legal da empresa licitante, que também foi considerando para sua eliminação do certame, o que ressalte não foi objeto de impugnação na inicial.

2.

Conforme se inferi da inicial, a impetrante apenas alega a validade da assinatura eletrônica lançada pelo Responsável Técnico, o que foi reconhecido pelo juízo, porém não impugnou o outro motivo que a desclassificou na Concorrência Pública, como consignado na Ata da Sessão de habilitação e Julgamento das Propostas (Id nº 5431497 – Pág 6/7) e da decisão do recurso administrativo (Id nº 5431505), que foi a falta de assinatura na Declaração de responsabilidade, pelo representante legal da licitante, Pedro Inaldo D Azevedo Rodrigues, conforme exigido pelo item 8.9.8 do Edital.

3.

Assim, não haveria como ser deferido o pedido inicial que pugnou pela nulidade do ato coator que declarou a impetrante como inabilitada na Concorrência Pública, considerando a ausência do direito líquido e certo, já que as provas juntadas aos autos demonstram a ausência de assinatura do representante legal, o que não foi atacado na inicial.

4.

Também, as alegações do apelante de que o documento sem assinatura foi erroneamente juntado, trata-se de inovação recursal, considerando que não foi objeto da inicial e de análise pela sentença, e ainda que assim não fosse, demandaria dilação probatória, com observância do contraditório, pois não se pode afirmar que os documentos assinados de fato foram entregues no momento da habilitação da empresa ou assinados posteriormente e juntados nestes autos, de forma que se mostra incabível a discussão e análise sobre esse ponto em mandado de segurança já em sede de recurso. Precedentes do STJ.

5.

Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 01 de agosto de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo
PIDA RODRIGUES EIRELI – ME
,

com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015,

contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara Única de Óbidos que, nos autos da Ação Mandamental nº. 0800227-84.2020.8.14.0035 formulada em desfavor da
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
, foi denegada a segurança.

Em síntese na inicial a empresa
PIDA RODRIGUES EIRELI – ME
informa que em 27 de janeiro de 2020, às 09h00, participou de um processo licitatório, na modalidade concorrência pública, do tipo Técnica e Preço, realizado como objetivo de contratar empresa para a construção de uma escola com quadra poliesportiva, rua I, bairro Perpétuo Socorro (OBRA I) e Construção de Escola em Madeira na Comunidade Santíssima Trindade (OBRA II) em atendimento à Secretaria Municipal de Educação de Óbidos/PA.

Aduziu que após as impugnações realizadas pelas demais empresas, o Presidente da Comissão de Licitação declarou a inabilitação da empresa P.I.D.A. RODRIGUES EIRELI–ME por não apresentar a Declaração de Responsabilidade Técnica indicando o responsável técnico pela execução das obras até o seu recebimento definitivo pela Contratante, assinado pelo representante legal da licitante e pelo responsável técnico indicado, de forma que descumpriu o item 8.9.8 do Edital de Licitação, informando, ainda, que o documento havia sido assinado digitalmente o que inviabiliza a verificação da sua autenticidade.

Na oportunidade, a apelante alega que questionou o presidente da CPL a respeito da decisão, tendo em vista a sua impossibilidade de apresentar a declaração assinada pessoalmente em razão do técnico ter sido afastado por problemas de saúde, razão pela qual lhe foi concedido prazo de 5 dias úteis para a interposição de recurso administrativo, tendo sido encerrada a sessão as 19:40. Aduz que o recurso foi interposto no dia 19/02/2020 às 09h00 e no dia 12/03/2020 em parecer jurídico, a Procuradora do Município de Óbidos negou-se a adentrar ao mérito do recurso, por entender desnecessário considerando que a autoridade já havia tomado a sua decisão nesse sentido, não havendo necessidade de parecer jurídico posterior.

No dia 24/03/2020, por meio do Ofício nº 145/2020-CPL, a Comissão Permanente de Licitação manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mantendo a inabilitação da concorrente. A empresa aduz que a sua inabilitação constitui ato ilegal da autoridade coatora, considerando ser seu direito líquido e certo a apresentação apenas da documentação exigida em edital, bem como a MP nº 2200-2/2001 que regulamenta no Brasil a assinatura de documento eletrônico, presumindo verdadeiras as assinaturas digitais.

Por esta razão, pugnou, liminarmente, a imediata suspensão dos atos administrativos relativos ao processo licitatório; e, no mérito, a nulidade do ato administrativo que declarou a empresa inabilitada para prosseguir no certame.

Ao receber a petição inicial, o magistrado de 1º grau indeferiu o pedido liminar por entender ausentes os requisitos autorizadores para a sua concessão.

Em manifestação a autoridade coatora apresentou informações, por meio da qual pugna pela não concessão da segurança por ausência de direito líquido e certo e inexistência de prova pré-constituída, tendo em vista a confirmação pela impetrante a respeito da não apresentação da documentação exigida e a exigência da assinatura do responsável técnico e do representante da empresa.

Sobreveio sentença denegando a segurança, diante da ausência de direito líquido e certo.

Inconformada, a empresa interpôs recurso de apelação, aduzindo que o magistrado deixou de observar as provas que demonstram a existência de assinatura eletrônica tanto do representante da empresa, quanto do responsável técnico, os quais demonstram o seu direito líquido e certo a concessão da segurança.

Pugnou pela reforma da sentença, com a concessão da segurança.

Em contrarrazões, o Município de Óbidos pugnou pela manutenção da sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
, pelo que passo a apreciá-lo.

O inconformismo do recorrente se dá com a sua desclassificação na licitação, do Processo Licitatório
nº
001/2020/PMO/SEMED
,
modalidade concorrência pública, do tipo Técnica e Preço, realizado com objetivo de contratar empresa para a construção de uma escola com quadra poliesportiva, rua I, bairro Perpétuo Socorro (OBRA I) e Construção de Escola em Madeira na Comunidade Santíssima Trindade (OBRA II) em atendimento à Secretaria Municipal de Educação de Óbidos/PA, por não ter cumprido na totalidade o disposto no item 8.9.8 do Edital.

Analisando os autos e as razões lançadas na sentença recorrida, verifico que esta analisou adequadamente os documentos juntados pela impetrante, inclusive fazendo menção quanto a validade da assinatura eletrônica, porém pontuando que ainda assim, a empresa não atendeu a outro requisito do edital, qual seja, a falta de assinatura do representante legal da empresa licitante, que também foi considerando para sua eliminação do certame, o que ressalte não foi objeto de impugnação na inicial.

Conforme se inferi da inicial, a impetrante apenas alega a validade da assinatura eletrônica lançada pelo Responsável Técnico, o que foi reconhecido pelo juízo, porém não impugnou o outro motivo que a desclassificou na Concorrência Pública, como consignado na Ata da Sessão de habilitação e Julgamento das Propostas (Id nº 5431497 – Pág 6/7) e da decisão do recurso administrativo (Id nº 5431505), que foi a falta de assinatura na Declaração de responsabilidade, pelo representante legal da licitante, Pedro Inaldo D Azevedo Rodrigues, conforme exigido pelo item 8.9.8 do Edital.

“8.9.8 – Declaração de responsabilidade técnica indicando o responsável técnico pela execução das Obras desta licitação até o seu recebimento definitivo pela Contratante,
assinado pela representante legal da Licitante e pelo responsável técnico indicado
. O mesmo não poderá ser substituído sem expressa autorização da Contratante; É vedado, sob pena de não habilitação, a indicação de um mesmo técnico como responsável técnico por mais de um licitante.”

Desta forma, acertada a sentença quando manteve a legalidade do ato apontado como coator, denegando a segurança, pois não houve impugnação do impetrante quanto a validade do documento com a ausência da assinatura do Representante Legal da Empresa, motivo também, para desclassificação da empresa, do qual não efetuou impugnação na petição inicial, devendo o juízo ater-se aos limites delineados pela petição inicial, em observância ao princípio da adstrição.

Assim, não haveria como ser deferido o pedido inicial que pugnou pela nulidade do ato coator que declarou a impetrante como inabilitada na Concorrência Pública, considerando a ausência do direito líquido e certo, já que as provas juntadas aos autos demonstram a ausência de assinatura do representante legal, o que não foi atacado na inicial.

A liquidez e a certeza do direito a ser protegido pela ação mandamental devem existir já no momento da impetração. Se não demonstradas, de logo, por provas documentais robustas e idôneas, apresentadas com a petição inicial, inviabilizam o êxito do writ, em razão da notória impossibilidade de dilação probatória nessa via angusta.

Nesse sentido, as alegações do apelante de que o documento sem assinatura foi erroneamente juntado, trata-se de inovação recursal, considerando que não foi objeto da inicial e de análise pela sentença, e ainda que assim não fosse, demandaria dilação probatória, com observância do contraditório, pois não se pode afirmar que os documentos assinados de fato foram entregues no momento da habilitação da empresa ou assinados posteriormente e juntados nestes autos, de forma que se mostra incabível a discussão e análise sobre esse ponto em mandado de segurança já em sede de recurso.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDISPENSABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO. 1. O julgamento do mandado de segurança, por decisão monocrática, encontra expressa autorização no art. 34, inciso XIX, do RISTJ, que se coaduna com o princípio da razoável duração do processo.
2. Não se conhece, por vedação à inovação recursal, de teses submetidas ao juízo apenas por ocasião da interposição do agravo interno. Precedentes
.
3. Não merecem conhecimento, por violação do princípio da dialeticidade, as razões do agravo interno que deixam de impugnar, especificamente, o real fundamento da decisão combatida. Inteligência do art. 1.021, § 1.º, do CPC. 4. A liquidez e a certeza do direito a ser protegido pela ação mandamental devem existir já no momento da impetração. Se não demonstradas, de logo, por provas documentais robustas e idôneas, apresentadas com a petição inicial, inviabilizam o êxito do writ, em razão da notória impossibilidade de dilação probatória nessa via angusta. Precedentes.
(...) 9. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no MS: 21493 DF 2014/0343658-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/05/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

Sendo assim, não merece reparos a sentença que pontuou muito bem o acerto na desclassificação da empresa por não atender adequadamente todas as exigências previstas no edital.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 01 de agosto de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/08/2022